Tribunal: TJBA
Processo: 0508695-83.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508695-83.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA APELADO: SANDROSVALDO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA EM RESOLUÇÕES DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 6º DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 876) E SÚMULA 558. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI POR ATO ADMINISTRATIVO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não indicação do CPF do executado, conforme previsto em resoluções do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do executado na petição inicial da execução fiscal constitui fundamento válido para a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. O art. 6º da Lei nº 6.830/80 estabelece de forma taxativa os requisitos da petição inicial da execução fiscal, não contemplando a exigência de indicação de CPF ou CNPJ do executado. 4. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída é suficiente para o ajuizamento da execução fiscal, não sendo possível criar requisito adicional não previsto em lei federal. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 876 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é indevida a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação de CPF, RG ou CNPJ do executado, por se tratar de requisito não previsto na Lei de Execuções Fiscais. 6. A Súmula 558 do STJ reforça o entendimento de que a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida por tal fundamento. 7. Resoluções administrativas do Conselho Nacional de Justiça não possuem força normativa para inovar na ordem jurídica e criar condição não prevista em lei para o ajuizamento da execução fiscal. 8. A sentença recorrida contraria precedente vinculante e o art. 927, III, do CPC, além de afrontar os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença desconstituída. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado na petição inicial não constitui requisito para o ajuizamento da execução fiscal, por não constar do rol taxativo do art. 6º da Lei nº 6.830/80. 2. Atos administrativos, como resoluções do Conselho Nacional de Justiça, não podem criar exigências processuais não previstas em lei federal para a propositura da execução fiscal.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 927, III, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo (Tema 876), Primeira Seção; STJ, Súmula 558. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0508688-91.2017.8.05.0256, em que figuram como Apelante o Município de Teixeira de Freitas e como Apelado Joab Gomes de Souza, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator